Tribunal: TJPA
Processo: 0001052-08.2005.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001052-08.2005.8.14.0061

APELANTE: GEOCOOP ENGENHARIA E CONSULTORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO

APELADO: ELLY CABRAL DE SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001052-08.2005.8.14.0061

APELANTE: GEOCOOP ENGENHARIA E CONSULTORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO

Advogados do(a) APELANTE: IVANA MARIA FONTELES CRUZ - PA4898-A, ELIZABETH MENDES BIAGIONI DE MENEZES - PA9543-B, PAULO SERGIO FONTELES CRUZ - PA9587-A

APELADO: ELLY CABRAL DE SÁ

Advogados do(a) APELADO: LUIZ HEITOR MENEZES CABRAL - PA44-A, FERNANDO CONCEIÇÃO DO VALE CORREA JUNIOR - PA7855-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO DESEMPENHADO. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇO

interposto por
GEOCOOP ENGENHARIA E CONSULTORIA- COOPERATIVA DE TRABALHO
(ID nº. 4464974) contra a sentença oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível de Tucuruí que, no bojo da Ação de Enriquecimento Ilícito (Processo n.º 0001052-08.2005.8.14.0061), ajuizada contra ELLY CABRAL DE SÁ, julgou improcedente o pedido da inicial em razão de não entender ter ocorrido enriquecimento sem causa em favor do requerido. Condenou ainda, a apelante na verba de sucumbência, nela compreendida as custas processuais restantes e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Consta da exordial que as empresas Themag e Engevix Engenharia contrataram a apelante Geocoop

Engenharia e Consultoria
-
Cooperativa de Trabalho para realizar os serviços de estudos, desenvolvimento e execução da obra de construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, por intermédio de seus cooperados, dentre os quais o apelado.

Com a finalização das obras de construção da Hidrelétrica, o apelado foi demitido e ajuizou reclamação trabalhista, na qual foi reconhecido o vínculo de emprego com as empresas Themag e Engevix Engenharia, sendo a Geocoop

Engenharia excluída da lide e decretada a nulidade da sua condição de cooperado perante àquela, razão pela qual, a Geocoop

Engenharia, ora apelante, ingressou com a ação em epígrafe, pleiteando o ressarcimento do valor pago, supostamente, de forma indevida, ao apelado pelos serviços prestados.

Ao julgar o pleito, o juízo primevo entendeu que inexistiam provas do pagamento, além disso, afirmou que a fraude reconhecida pela Justiça do Trabalho, desconstituindo a natureza da relação jurídica, não retirou a licitude do recebimento pelo requerido da remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Inconformada,
GEOCOOP ENGENHARIA E CONSULTORIA- COOPERATIVA DE TRABALHO
interpôs a apelação (ID nº.

4476344), na qual argui a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de prova do pagamento dos valores supostamente indevidos ao apelado, eis que oportunamente requereu a produção de provas para elucidação da causa e dos fatos controvertidos.

No mérito, sustenta que os documentos de fls. 83/84 comprovam o pagamento realizado ao apelado face a ausência de impugnação sobre eles, além do apelado ter confirmado o seu recebimento a título de salário. Completa que a falta de condenação de salários na Justiça do Trabalho se deve ao fato de não haver pedido nesse sentido, bem como ter a Justiça Especializada se julgado incompetente para apreciar o pleito de compensação dos valores pagos ao apelado.

Afirma, que em virtude do vínculo do apelado, no interregno de janeiro de 2001 a janeiro de 2003, ter sido reconhecido com as empresas Themag e Engevix, os valores pagos pela apelante, nesse mesmo período, são indevidos.

Acrescenta que estão presentes o enriquecimento sem causa do apelado, já que ao pagar ao apelado as parcelas de produção cooperativista e distribuição de sobras, cumpriu com obrigação considerada nula pela Justiça do Trabalho, conforme sentença de fls. 105-117, o que dá causa ao seu direito a restituição, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Aduz, por fim, que a obrigação de pagamento da contraprestação dos serviços prestados pelo Apelado é das empresas Themag e Engevix com as quais foi estabelecido o vínculo de emprego e não com a apelante, cuja obrigação foi declarada nula.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Ausente as contrarrazões conforme certidão de ID nº. 4476345, pag. 10.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conclusos no dia 07/02/2022.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

3.1. DA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que deve ser rejeitada.

Explico.

A apelante questiona a ausência de produção da prova requerida concernente na oitiva da parte e de testemunhas, que entende serem capazes de inferir a validade da contratação.

Entretanto, a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o Juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação da sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 330, I, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável na época, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos. A regra tem como escopo evitar atos desnecessários e atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, além dos protelatórios, quando já existirem elementos suficientes para firmar o livre convencimento motivado do Magistrado a respeito da questão em análise.

Assim, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o Magistrado determinar a realização das diligências probatórias requeridas pelas partes ou indeferi-las quando se mostrarem desnecessárias.

Pois bem, verifica-se dos fundamentos da sentença de improcedência que o magistrado primevo entendeu não haver necessidade de produção de outras provas, extraindo do acervo documental acostado aos autos os fundamentos jurídicos suficientes para sustentar a inexistência de pagamento indevido.

Dessa forma, entendo que agiu corretamente o juízo de 1º grau, uma vez que efetivamente se mostrou desnecessária a produção de prova oral em audiência, eis que nos autos já existiam provas suficientes acerca do fato, havendo, portanto, perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no art. 330, I, do CPC/73, que previa a possibilidade do julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento motivado, corretamente promoveu o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, o julgador sendo o destinatário das provas e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença neste ponto.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

3.2. DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, afirmando não restar comprovada a existência de enriquecimento ilícito.

Passa-se a análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

A autora/apelante, em sua inicial, afirmou que pagou ao réu/apelado, como seu cooperado, valores decorrentes de sua produção pelo trabalho desempenhado no período de janeiro de 2001 a janeiro de 2003.

Em contestação, o réu/apelado confirmou o recebimento dos valores, ressaltando somente tratar-se de verbas salariais decorrente do trabalho empreendido, portanto, devidas.

A respeito da natureza jurídica dos valores pagos, a autora/apelante defende que neles estão incluídos, além da produção cooperativa, espécie de contraprestação pelo trabalho desempenhado pelo cooperado, a importância que substitui as férias, décimo terceiro, FGTS, horas extras, adicionais de periculosidade e outros direitos trabalhistas que, apesar dos cooperados não lhes fazerem
jus
, são pagos por deliberação da assembleia da cooperativa.

Assim, entende que em decorrência de ter sido declarada nula a condição de cooperado do recorrido perante a recorrente e, simultaneamente, reconhecido o seu vínculo empregatício com as empresas Themag e Engevix (contratante da apelante GEOCOOP) pela Justiça do Trabalho (sentença trabalhista acostada aos autos), os valores pagos pela apelante para a apelada seriam indevidos por referirem-se ao mesmo período de labor, gerando para si o direito de tê-los ressarcidos.

Ocorre, que apesar de alegar que o valor pago a título de produção cooperativa também englobava verbas trabalhistas por deliberação da assembleia, a apelante não juntou aos autos qualquer prova da sua alegação, como, por exemplo, as atas da assembleia para comprovar a existência dessa deliberação.

Desta feita, diante da ausência de prova cujo ônus lhe cabia, forçoso concluir que, na verdade, os valores pagos dizem respeito apenas a contraprestação pelo trabalho desempenhado pelo apelado, na condição de cooperado, perante as empresas Themag e Engevix.

Para corroborar tal conclusão, observa-se que o apelado ao redigir sua reclamação trabalhista (ID nº. 4476333), afirmou que foi contratado como cooperado e, quanto aos pedidos, requereu a declaração de nulidade do contrato de cooperativa; o reconhecimento do seu vínculo empregatício com a empresa GEOCOOP
-
Engenharia e Consultoria
-
Cooperativa de Trabalho – ora apelante -; e o pagamento restrito às verbas trabalhistas.

Assim, é nítido que o seu intuito, ao ajuizar a reclamação trabalhista, era apenas o reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das verbas trabalhistas previstas na CLT, já que o salário como contraprestação pelo trabalho exercido já havia sido pago pela GEOCOOP, tudo em total coerência e congruência com o que o réu/apelado vem dizendo ao longo do processo.

Definida a natureza salarial dos valores pagos pela apelante ao apelado, não há de se falar em direito a restituição por suposto enriquecimento ilícito, haja vista que, mesmo decretada a nulidade da condição de cooperado do recorrido perante a recorrente, houve efetivamente a execução de um trabalho pelo Apelado, como cooperado, que, por sua vez, faz
jus
a contraprestação salarial.

Nesse ponto, cabe salientar, que à época da prestação de serviço pelo recorrido, este o fez na qualidade de cooperado da Apelante, de maneira que esta é quem detinha a obrigação contratual de remunerá-lo.

Neste contexto, inexiste enriquecimento ilícito por parte do apelado que recebeu os valores pagos pela apelante a título salarial e, da mesma forma, ausente o empobrecimento da recorrente que repassou ao recorrido, então seu cooperado, a parte que lhe cabia dos valores por ela recebidos das empresas Themag e Engevix Engenharia, em virtude do contrato firmado para prestação de serviços desempenhados por seus cooperados, dentre os quais o réu/apelado.

Por fim, acrescento que inexistente o direito ao ressarcimento pleiteado pela Apelante, já que os valores pagos ao apelante foram devidos por conta contraprestação do serviço desempenhado.

Sobre o tema, em ações ingressadas pela apelante, este E. TJPA já se posicionou pela improcedência do pedido autoral:

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. SUPOSTA E FUTURA AÇÃO REGRESSIVA QUE PODERIA VIR A SOFRER A APELANTE. MERA EXPECTATIVA DE UMA EVENTUAL AÇÃO REGRESSIVA. COOPERATIVISMO. RESTOU CARATERIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE A APELANTE BURLOU A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM PREJUIZO DO APELADO. RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR DA APELANTE. A NINGUÉM É DADO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO. (TJ/PA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0001011-03.2006.814.0061 - RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

DATA DE JULGAMENTO: 30/04/2019).

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇO. AÇO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EXISTÊNCIA DE VALORES PAGOS. CONTRAPRESTAÇO PELO SERVIÇO DESEMPENHADO. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1
- Pelo princípio
do livre convencimento motivado do juiz, o
Magistrado, destinatário da prova, ao entender que a prova documental acostada aos autos é suficiente para a soluço da lide e nela fundamentou sua deciso, no há que se falar em cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide
nesta hipótese.

2- O pagamento de valores ao apelado, na qualidade de cooperado, por parte da apelante é fato certo, afirmado pela autora e confessado pelo réu, conforme dispe o art. 374 do CPC/2015, sendo desnecessária a produço de prova sobre o mesmo.

3- Extrai-se dos autos que os valores foram pagos como contraprestaço do serviço desempenhado pelo apelado, sendo, portanto, devidos mesmo diante da declaraço de nulidade do contrato entre eles estabelecido, logo inexistente o direito ao ressarcimento pleiteado.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022